Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vislumbra na hipótese.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o acusado como sendo o autor do crime de furto descrito na inicial acusatória.
3. Não há como fixar a pena-base no mínimo legal se existente circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes).
4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
5. Não cabe a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos se o agente é reincidente e portador de maus antecedentes, além de não se revelar a medida socialmente recomendável no caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.